Tribunal: TJES
Processo: 0012892-65.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA. PROVA ROBUSTA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Serra/ES que o condenou, pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 dias-multa. A defesa postula a absolvição do recorrente, alegando ausência de prova suficiente para sustentar a condenação, com fundamento na negativa de autoria e na suposta fragilidade dos depoimentos dos policiais militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente de autoria e materialidade para manter a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, diante da alegação defensiva de que os depoimentos dos policiais seriam contraditórios e insuficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico está demonstrada por autos de apreensão, boletim de ocorrência, laudos periciais do material entorpecente e da arma de fogo, bem como auto de constatação da eficácia da arma, todos devidamente juntados aos autos.

4. Os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo são firmes, coerentes e convergentes quanto à abordagem, à apreensão do material ilícito e à localização do recorrente, reforçando a narrativa apresentada na fase inquisitorial.

5. A alegação de divergência entre os relatos policiais não se sustenta, pois a referência de que "nada de ilícito foi encontrado com o acusado" diz respeito à revista pessoal, sem afastar a responsabilidade pela posse dos entorpecentes e da arma de fogo no local onde o recorrente se encontrava.

6. A versão defensiva, de negativa de autoria, é isolada e inverossímil, desamparada de qualquer elemento que lhe confira credibilidade.

7. A posse da droga e dos demais objetos apreendidos no local, ainda que não estivessem nas vestes do acusado, configura o verbo "guardar", previsto no art. 33 da Lei de Drogas, sendo irrelevante a alegação de ausência de propriedade sobre os itens.

8. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é robusto, coerente e apto a formar juízo seguro de condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais militares colhidos em juízo, quando coerentes, firmes e harmônicos, são aptos a fundamentar condenação penal.

2. A posse de entorpecentes em local controlado por agente do tráfico, ainda que não portados diretamente, configura o crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

3. A negativa de autoria desprovida de respaldo probatório não prevalece diante de conjunto probatório seguro.

4. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando há prova suficiente de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/06, arts. 33 e 40, IV; Lei n.º 10.826/03, art. 14; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Execução nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.01.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012892-65.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NICOLAS DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA. PROVA ROBUSTA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Serra/ES que o condenou, pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 dias-multa. A defesa postula a absolvição do recorrente, alegando ausência de prova suficiente para sustentar a condenação, com fundamento na negativa de autoria e na suposta fragilidade dos depoimentos dos policiais militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente de autoria e materialidade para manter a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, diante da alegação defensiva de que os depoimentos dos policiais seriam contraditórios e insuficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico está demonstrada por autos de apreensão, boletim de ocorrência, laudos periciais do material entorpecente e da arma de fogo, bem como auto de constatação da eficácia da arma, todos devidamente juntados aos autos.

4. Os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo são firmes, coerentes e convergentes quanto à abordagem, à apreensão do material ilícito e à localização do recorrente, reforçando a narrativa apresentada na fase inquisitorial.

5. A alegação de divergência entre os relatos policiais não se sustenta, pois a referência de que "nada de ilícito foi encontrado com o acusado" diz respeito à revista pessoal, sem afastar a responsabilidade pela posse dos entorpecentes e da arma de fogo no local onde o recorrente se encontrava.

6. A versão defensiva, de negativa de autoria, é isolada e inverossímil, desamparada de qualquer elemento que lhe confira credibilidade.

7. A posse da droga e dos demais objetos apreendidos no local, ainda que não estivessem nas vestes do acusado, configura o verbo "guardar", previsto no art. 33 da Lei de Drogas, sendo irrelevante a alegação de ausência de propriedade sobre os itens.

8. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é robusto, coerente e apto a formar juízo seguro de condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais militares colhidos em juízo, quando coerentes, firmes e harmônicos, são aptos a fundamentar condenação penal.

2. A posse de entorpecentes em local controlado por agente do tráfico, ainda que não portados diretamente, configura o crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

3. A negativa de autoria desprovida de respaldo probatório não prevalece diante de conjunto probatório seguro.

4. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando há prova suficiente de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/06, arts. 33 e 40, IV; Lei n.º 10.826/03, art. 14; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Execução nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NICOLAS DE SOUZA SILVA
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 13870459, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei de n.º 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 13870463, nas quais postula pela absolvição do recorrente com fundamento na alegada ausência de prova suficiente para sustentar a condenação.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 13870466, nas quais postula pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 13896839 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NICOLAS DE SOUZA SILVA
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 13870459, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei de n.º 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 13870463, nas quais postula pela absolvição do recorrente com fundamento na alegada ausência de prova suficiente para sustentar a condenação.

Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, por policiais militares, na posse de 39 pedras de ‘crack’, 01 munição de arma de fogo calibre 12; 01 arma de fabricação caseira, calibre 12, municiada com munição de mesmo calibre, 16 buchas de maconha, 202 pedras de crack e 14 pinos de cocaína. Além disso, o recorrente trazia consigo, no momento do flagrante, a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais).

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia que, no dia 15 de junho de 2018, por volta das 11h37min, na Rua Mimoso do Sul, Vista da Serra I, em uma chácara abandonada próxima à creche do bairro, município de Serra/ES, o ora denunciado NICOLAS DE SOUZA SILVA
foi detido em estado de flagrância por ter em sua posse, consciente e voluntariamente, material entorpecente destinado a mercancia, bem como dinheiro em espécie precisamente a quantia de R$130,00 (cento e trinta reais) e uma arma de fogo e munições, calibre 12, de fabricação caseira
, tudo em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Infere-se dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento em Vista da Serra, Serra/ES, quando se depararam com um morador de referido bairro, tendo este lhes relatado que, próximo à creche localizada na Rua Mimoso do Sul, há uma chácara abandonada que está sendo utilizada como ponto de tráfico de drogas. Cientes de tal fato e levando-se em conta o recebimento recente de uma denúncia, através do disque denúncia, relatando situação semelhante no mesmo local, os policiais militares solicitaram reforços e se dirigiram àquela região a fim de verificar a veracidade das informações.

Ato contínuo, foi realizado cerco policial na chácara supramencionada, local em que foi encontrado o Sr. Nicolas de Souza Silva, ora denunciado, portando a quantia de R$130,00 (cento e trinta reais). Em seguida, ao serem efetuadas buscas no local, foram encontradas, ainda: 39 pedras de substância similar ao crack; 01 uma munição de arma de fogo calibre 12; uma arma de fabricação caseira, calibre 12, municiada com munição de mesmo calibre; 16 buchas de maconha; 202 pedras de crack; 14 pinos de cocaína (vide Auto de Apreensão às fls. 10/11).

Diante do exposto, pela verificação do informe passado aos militares, com consequente êxito na localização das substâncias entorpecentes, bem como de munições e uma arma, foi o denunciado encaminhado à DEPOL e preso em flagrante delito.

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado NICOLAS DE SOUZA SILVA os crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art, 14, caput, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CPB. (...)”.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa sustenta que a condenação se amparou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, os quais seriam divergentes e, por isso, inidôneos para lastrear um decreto condenatório, devendo prevalecer a negativa de autoria apresentada pelo réu e o princípio do “
in dubio pro reo”
.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo auto de apreensão de fls. 12/13, auto de constatação da eficácia da arma de fogo de fl. 14, Boletim Unificado de fls. 24/25, bem como nos laudos periciais, incluindo o exame de arma de fogo e material de fls. 81/89 e o de exame químico de fls. 98/99.

Ao ser interrogado em juízo (fl. 117), o recorrente negou a
autoria
do delito de tráfico. Por ocasião do mencionado ato apresentou a versão de que se encontrava no terreno no qual foi abordado, uma chácara abandonada, com a finalidade de colher cajás, o que fazia com autorização do proprietário, quando foi surpreendido pela abordagem policial. Afirmou, ainda, que nada de ilícito foi encontrado consigo.

Contudo, a versão de negativa de autoria, além de soar inverossímil diante das circunstâncias fáticas, restou isolada nos autos, desacompanhada de qualquer elemento probatório que lhe conferisse alguma credibilidade.

Por outro lado, os depoimentos judiciais dos Policiais Militares Dalmácio Alves e Clayne Teófilo (mídia de fl. 117) são firmes, coerentes e harmônicos em apontar a responsabilidade do apelante. Os agentes de segurança pública confirmaram em juízo os termos de suas declarações prestadas na fase inquisitorial, ratificando a dinâmica da ocorrência que culminou na prisão em flagrante.

Sendo eles ouvidos em juízo, esclareceram que a ação policial foi motivada por denúncias, tanto de um morador local quanto registradas previamente via "disque denúncia", que indicavam a referida chácara como um ponto de intenso tráfico de drogas, com a presença de indivíduos armados. Ao realizarem o cerco policial no local, depararam-se com o apelante e outros indivíduos, os quais, ao avistarem os policiais, empreenderam fuga, não sendo alcançados. O apelante foi o único que permaneceu e foi abordado.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
A palavra dos agentes penitenciários, dotada de fé pública, é suficiente para lastrear a conclusão acerca da prática de falta grave. Soma-se o fato de que não há nenhum indicativo nos autos de que os agentes penitenciários iriam se beneficiar em algum sentido imputando uma falsa falta grave ao apenad
o
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 25/Jan/2024).

A tese defensiva de divergência entre os relatos prestados pelos dois policiais ouvidos como testemunhas não se sustenta. A alegação de que um dos policiais afirmou que "
nada de ilícito foi encontrado com ele
" refere-se, estritamente, à revista pessoal. Tal fato não contradiz, mas complementa, a informação de que, nas buscas realizadas no local exato onde o apelante estava, foram encontrados os entorpecentes, a arma de fogo e as munições. A dinâmica é clara: o material ilícito não estava em suas vestes, mas em sua esfera de disponibilidade, no ponto de traficância que ocupava.

Portanto, ainda que a propriedade do material ilícito apreendido não seja do recorrente, o fato é que ele estava na posse da droga, o que enseja a prática de um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Portanto, diante da existência de prova de autoria e materialidade além da dúvida razoável, deve ser afastada a versão defensiva de negativa de autoria, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.